Tribunal: TJDFT
Processo: 0724909-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). MÁ GESTÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, CPC. CÁLCULOS AUTORAIS EM DESCONFORMIDADE COM AS REGRAS LEGAIS. TESE DO RECORRENTE AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A atualização monetária do saldo do PASEP é resultante de legislações específicas, não sendo possível utilizar índice diverso do que está estabelecido aos incidentes nas contas PASEP, em desconformidade com a Lei Complementar no 26/1975, Decreto no 9.978/2019, Lei no 9.365/1996 e aos parâmetros adotados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.
2. Após atenta análise de todo o processado, não há prova da ocorrência de saques ou retiradas indevidas de valores da conta PASEP de titularidade do apelante, e nem mesmo da aplicação de correção monetária ou de juros em desconformidade com as diretrizes impostas pelo Conselho Diretor do Fundo, que possam ser atribuídas à conta da instituição financeira requerida.
3. No caso, não é possível acolher a tese do recorrente de falha na prestação do serviço pela instituição financeira, principalmente porque os seus cálculos apresentados não estão de acordo com as regras remuneratórias previstas na Lei Complementar no. 26/1975.
4. Diante da tentativa do apelante em provar o direito alegado com base nos cálculos realizados com índices equivocados, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.